Tribunal: TJDFT
Processo: 0004189-08.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA.

O laudo pericial, atestando a existência de lesão corporal, e o depoimento de testemunha presencial corroboram as declarações da vítima, confirmando a autoria do crime de lesão corporal.

O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, como no caso.

Apelação desprovida.